Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLO EFEITO DO RECURSO. CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE INEXISTENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE DA CONDUTA. INTERNAÇÃO ADEQUADA.
1. Mesmo após a modificação operada pela Lei 12.010/09, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, somente de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, nos moldes do art. 215 do referido estatuto, o que não ocorre no caso de imposição de medida socioeducativa, em que sua imediata execução é, na verdade, recomendável.
2. havendo nos autos outros elementos de convicção aptos a comprovarem a existência da conduta infracional, como arquivos de mídia contendo imagens do início da ação, relatório médico e o registro de ocorrência, bem como a prova oral coligida ao feito, não há que se falar em nulidade por ausência de laudo de exame de corpo de delito.
3. As declarações dos representados, somadas as da vítima e testemunhas, bem como as imagens do circuito interno da escola, formam um conjunto probatório capaz de embasar a procedência do pedido contido na representação, pois devidamente comprovadas a materialidade e autoria do ato infracional, não sendo, assim, possível se falar em ausência de animus necandi e de liame subjetivo entre os adolescentes, nem em desistência voluntária e desclassificação da conduta para ato infracional análogo à lesão corporal leve.
4. A medida socioeducativa de internação se mostra adequada aos adolescentes que cometem ato infracional análogo ao delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso II c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, mormente porque demonstrada a gravidade concreta da conduta e as condições pessoais, sociais e o contexto familiar se mostram desfavoráveis, sendo esta a medida apropriada para propiciar o adequado acompanhamento do adolescente a sua reinserção na sociedade.
5. A jurisprudência tem entendido que, mesmo não tendo o representado passagens pela Vara da Infância e não tendo sido aplicada nenhuma outra medida socioeducativa, é cabível a imposição de medida socioeducativa de internação quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência à pessoa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.